Tribunal: TJDFT
Processo: 0007656-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO E SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO. POSSE PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. CONSUNÇÃO. FURTO. PORTE ARMA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, quando o contexto da prisão em flagrante, a quantidade e diversidade da droga, além da presença dos petrechos comumente ligados à traficância, demonstram que droga apreendida se destinada ao comércio ilícito.
II – Demonstrado que as condutas típicas atinentes ao crime de porte ilegal de arma de fogo não se exauriram no contexto do furto, mas ultrapassaram o âmbito desse delito, o princípio da consunção mostra-se inaplicável no caso vertente.
III - Recurso conhecido e desprovido.